Tribunal: TJMT
Processo: 1001837-27.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1001837-27.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
IMPETRANTE(S): DR. PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA
PACIENTE(S): LUIZ CARLOS PINTO DA CRUZ
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LUIZ CARLOS PINTO DA CRUZ contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (NU 1003501-89.2021.8.11.0045), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas - art. 155, § 1o e § 4o, I e IV, Do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde 17.5.2021, ou seja, há mais de 250 (duzentos e cinquenta) dias, sem ter sido proferida sentença a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 9.2.2022); 2) não haveria provas de que o veículo pertencente ao irmão do paciente teria sido utilizado no furto; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) seriam aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” a prisão preventiva, “sob imposição das medidas cautelas alternativas” (ID 117342958), com documentos (ID 117342958 /ID 117347460).
Relatos.
Em 26.5.2021, o Delegado de Polícia Eugenio Rudy Junior representou pela prisão preventiva do paciente (PJE NU 1003501-89.2021.8.11.0045).
A 2a Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde manifestou-se favoravelmente ao pleito (PJE NU 1003501-89.2021.8.11.0045).
Em 4.5.2021, o Juízo singular decretou a custódia cautelar do paciente com a seguinte fundamentação:
“[...]Ressalto que, para tanto, bastam indícios, sinais, probabilidade de culpa, o que, in casu, resta demonstrado nos autos pelo acervo probatório, notadamente pelo boletim de ocorrência e pelo relatório policial e suas respectivas imagens em que aparenta ser o representado o autor do delito em comento.
Nesse sentido, convém transcrever o relatório policial de ID 47177848 - Pág. 16/18, pois relevante: [...]
No presente caso, a decretação da segregação corporal é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, especificamente no que tange ao crime de roubo, uma vez que, na maioria dos casos, os agentes estando em liberdade, reiteram a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública. [...]
O crime imputado a LUIZ CARLOS PINTO DA CRUZ é doloso e punido com reclusão de 02 a 08 anos. A materialidade encontra-se positivada nos autos e há indícios suficientes de autoria, de tal sorte que o representado foi reconhecido por seu irmão, dono do veículo utilizada par a prática do crime.
O crime imputado a LUIZ CARLOS PINTO DA CRUZ é doloso e punido com reclusão de 02 a 08 anos. A materialidade encontra-se positivada nos autos e há indícios suficientes de autoria, de tal sorte que o representado foi reconhecido por seu irmão, dono do veículo utilizada par a prática do crime. [...]
Ao que se dessume, guardadas as limitações do início do conhecimento, LUIZ CARLOS PINTO DA CRUZ, em companhia de terceiro não identificado, teria efetuado furto de vários objetos de loja de materiais para construção, causando prejuízo aproximado de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), tudo isso, durante o repouso noturno. Verifica-se, ainda, que os meliantes, após o primeiro carregamento de objetos subtraídos, voltaram ao local e levaram mais bens. A permanência no local dos fatos se deu por aproximadamente 04 horas. Para realizar o furto os suspeitos pularam a grade, arrombaram a porta da entrada do depósito e uma outra porta que dá acesso à loja pelo depósito.
Em diligencias, a polícia obteve imagens em que um terceiro não identificado aparenta estar em veículo, cuja placa foi identificada. Ao diligenciarem pelo proprietário do veículo, chegaram em Adenilson Pinto da Cruz, irmão do representado, que prestou depoimento nos seguintes termos: [...]
Frise-se: LUIZ CARLOS PINTO DA CRUZ praticou crime, aparentemente, em concurso de pessoas, durante o repouso noturno, e com rompimento de obstáculo. O destemor para com as consequências dos atos é tanto que praticou os fatos durante mais de 04 (quatro) horas e ainda voltou ao local para buscar mais objetos, tudo com o apoio de terceiro. [...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de LUIZ CARLOS PINTO DA CRUZ [...].” (Bruno César Singulani França, juiz de Direito - PJE NU 1003501-89.2021.8.11.0045)
Em 31.1.2022, inferiu pleito de “relaxamento” da custódia nos seguintes termos:
“[...] inicialmente saliento que os prazos firmados para a prisão preventiva se constituem em orientações, sendo flexíveis, e não vinculativas, não devendo ser considerados isoladamente, mas sim como um todo, a fim de se evitar prisões desproporcionais.
Nessa toada, devo salientar que os motivos ensejadores da prisão preventiva ainda se encontram presentes, não havendo que se falar em revogação da medida excepcional.
De outro norte, há que se ressaltar que o acusado possui diversas passagens criminais, além de ser reincidente, o que demostra que possui personalidade voltada à prática criminosa, de modo que sua prisão ainda se justifica para garantir a ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa.
Ademais, ao compulsar detidamente os autos observo que a instrução processual já foi encerrada, bem como que não há diligências a serem realizadas, de modo que será aberto vista dos autos as partes para alegações finais.
De fato, é matéria assente que encerrada a instrução criminal, não há que se falar em excesso de prazo, consoante entendimento sedimentado na súmula 52 do STJ. Nesse sentido: [...]
Assim, concluída a instrução e restando tão-somente a oferta de memoriais pelas partes, fica claramente prejudicada a alegação de excesso de prazo.
Quantos aos argumentos meritórios, estes serão melhor apreciados oportunamente quando da prolação da sentença.
Diante do acima exposto, e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão preventiva do réu LUIZ CARLOS PINTO DA CRUZ [...].” (PJE NU 1003501-89.2021.8.11.0045)
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC NU 1009776-63.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.7.2019; HC NU 1002404-29.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.2.2020).
Por sua vez, a alegada ausência de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência do c. STJ, in verbis:
“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.” (STJ, HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020)
Anota-se, ainda, o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Em seu turno, a decisão constritiva está fundamentada a garantia da ordem pública, sopesados os indicativos de envolvimento do paciente em furto de cabos elétricos avaliados em, aproximadamente, R$80.000,00 (oitenta mil reais) da Loja de Materiais para Construção Bonfanti, no período noturno [por volta das 00h30min até 4h00min], em concurso de dois agentes, bem como na reiteração delitiva do paciente, visto que possui três condenações por furtos qualificados pelo rompimento de obstáculo, tráfico de drogas e associação para o tráfico (Sistema Primus - NU 21448-32.2014.811.0042; Código 379768/Comarca Cuiabá/MT – ID 56718390).
O c. STF e o c. STJ firmaram orientação jurisprudencial no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 135.105, Rela. Mina. Cármen Lúcia; STF, HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, HC 638.738/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021).
No tocante às medidas cautelares alternativas, a reiteração delitiva específica “não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas” (TJMT, HC no 71201/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 1o.7.2016).
Ademais, o suposto envolvimento em delito patrimonial durante cumprimento de pena em regime semiaberto (Processo Executivo - NU 0001706-85.2009.8.11.0045 - https://seeu.pje.jus.br), “reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” (RSE no 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO